Tribunal: CARF
Processo: 10865.723033/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723033/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALH MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
LEGAL VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996
RECONHECIDA EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS
(TEMA
736).
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 98, INC II DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do
Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. Tratando-se de
decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a decisão deste colegiado
encontra-se definitivamente vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723033/2018-42
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada em
face de que o órgão julgador de primeira instância julgou pela improcedência de sua impugnação
ao auto de infração, mantendo integralmente o crédito tributário.
No caso, a exigência fiscal refere-se à Multa Isolada aplicada com base no §17
do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, por conta de não homologação de DCOMP então
constatada nos processos de no 10865.721830/2014-61 e 10865.722712/2015-51, ora objeto de
julgamento nesta mesma sessão.
Em sua Impugnação, além de vários argumentos trazidos, notadamente a
evolução legislativa da multa aplicada, destacou o seguinte:
- “inexiste motivo jurídico plausível que justifique a criação legislativa de uma
multa isolada de 50% para punir o mero exercício de um direito previsto em lei”, já que “o
verdadeiro motivo ou causa da criação da lei que impõe multa isolada de 50% foi restringir ou
impedir o exercício do direito ao ressarcimento ou compensação”.
- que tal multa, além de ter sido criada com “o intuito inconstitucional de coação
indireta para impedir o exercício de um direito previsto em lei”, infringe os princípios
constitucionais “da não-cumulatividade”, da “capacidade contributiva” e da “viabilidade da
atividade econômica e empresarial, diante de sua função social”.
- após citar alguns trechos de julgados do Supremo Tribunal Federal, arremata que
que este (STF) “respalda claramente a inconstitucionalidade incidental da multa isolada de 50%,
por sua irrazoabilidade e desproporcionalidade, mesmo que para mera redução”.
Cita precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido de que “a
multa prevista no artigo 74 da Lei n. 9.430/96, parágrafos 15 e 17” é inconstitucional (AC
5011570-91.2011.404.7200).
DA DECISÃO RECORRIDA
A seguir, transcrevo, em parte, o voto da decisão da DRJ:
Voto
[...]
2. Penalidade aplicada
A multa isolada aplicada no auto de infração hostilizado encontra-se
expressamente prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 13.097/2015, conforme demonstrado abaixo:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. (...)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a Medida Provisória no 656 de 07/10/2014 alterou a base de
cálculo da multa prevista para o caso de declaração de compensação não
homologada do “valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada" para “valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada", sem qualquer alteração na infração: apresentar DCOMP objeto
de ato de não homologação.
A aplicação da multa isolada, por compensação não homologada, encontra-se
prevista desde a edição do art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,
que deu nova redação ao art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Na sequência, a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Medida Provisória no
668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, revogaram os §§ 15 e 16, e a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro
de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, deu nova
redação ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
De pronto, convém assinalar que a infração deve ter, na definição da
materialidade de sua incidência, uma conduta do sujeito passivo: a
apresentação de DCOMP objeto de ato de não homologação administrativa.
Inicialmente, a redação original, dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, prescrevia na descrição de seu aspecto quantitativo (valor do “crédito”),
grandeza que não se coadunava com a materialidade da hipótese de incidência
da multa isolada. A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no
13.097, de 2015, não alterou a descrição da materialidade da norma de
incidência da multa isolada, que continuou a ser a apresentação de
“declaração de compensação não homologada”, mas apenas procedeu a
ajustamento da descrição da base de cálculo à sua hipótese de incidência.
Com efeito, não se reconhece a existência de infrações distintas: uma, que se
refere à apresentação de DCOMP com crédito (direito creditório) inexistente; e
outra, que aponta para a apresentação de DCOMP com extinção indevida de
créditos (débitos) tributários.
A compensação abrange créditos e débitos, e a mudança na descrição do
critério quantitativo não operou qualquer alteração na infração/tipo
normativo: apresentar DCOMP indevidamente.
Resta evidente, portanto, que é totalmente improcedente a alegação de que a
infração apurada na autuação hostilizada seria uma nova infração, não
prevista na época da entrega das DCOMP’s.
Resta claro, ainda, que a autoridade fiscal agiu com acerto ao aplicar a
penalidade prevista na data da lavratura do auto de infração (50% dos valores
dos débitos que não foram extintos pelas compensações não homologadas), já
que o artigo 106 do Código Tributário Nacional, na letra “c” do seu inciso II
determina que a lei aplica-se a ato pretérito não definitivamente julgado
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

“quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática”.
Em relação às alegações no sentido de que a multa aplicada de 50% é
inconstitucional, cumpre apenas frisar que não podem ser apreciadas no
presente julgamento, já que tal exigência tem amparo em dispositivo legal, e
que é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo
fiscal, devido ao caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas,
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de artigo de lei regularmente
editado e em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade de atos legais
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe,
apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse diapasão, colhem-se também os seguintes precedentes administrativos:
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente (CARF, Acórdão no 1201-001.913, 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Relator Paulo César
Fernandes de Aguiar, Sessão de 17/10/2017)
(...)

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 20 de julho de 2020 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 20 de agosto de 2020, no qual, preliminarmente, requer a suspensão da
exigibilidade do auto de infração, por conta de que tal penalidade deve aguardar o desfecho a ser
dados aos processos de compensação (já citados). No mais repete suas alegações trazidas na
Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Deixo aqui de apreciar a totalidade das alegações de mérito postas, bem como a
preliminar aventada, pois, independentemente do resultado do julgamento naqueles processos de
compensação, não haverá nenhuma repercussão neste processo.
De se mostrar.
Por demais oportuno, transcrevo parte conclusiva do julgamento do tema por esta
Turma Ordinária, da lavra do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro da Silva, em sessão de 13 de
março de 2024, sob o Acórdão de no 1401-006887:
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da
multa isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que
reconheceu em 2014 a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob relatoria do Ministro Edson
Fachin.
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do
Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o
entendimento dos relatores, ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes,
respectivamente, entendendo que tal prática é inconstitucional, por ferir o
direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações de
índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao
cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A
decisão foi tomada a unanimidade no mérito mas vencido o Min. Alexandre de
Moraes que foi parcialmente vencido no conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto
que a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para
coibir condutas indevidas, todas com motivos de aplicação bem delimitados e
definidos, ao contrário da multa isolada de 50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A ata de
julgamento dispondo acerta da tese fixada foi publicada no último dia
24/03/2023 e tal decisão transitou em julgado em 20/06/2026 conforme
certidão abaixo:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no
ano de 2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de
mérito que seguiria sem que a Administração Tributária tivesse promovido
qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a questão foi finalmente decidida,
no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal Federal já
transitada em julgado.
Assim é que esta Turma encontra-se vinculada à referida decisão vez que a
mesma já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não
sendo caso de sobrestamento previsto no art. 100 do RICARF.

Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único do RICARF dispõe que:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada pela Receita
Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art.
98 do RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736) em sede de repercussão geral.
Face o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
julgar insubsistente o lançamento da multa isolada, [...]
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723033/2018-42

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 441
DF CARF MF
Original